Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707125-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRELI - ME AGRAVADO: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Execução Títulos Extrajudiciais Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0720322-64.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, acolheu a impugnação da agravada para desconstituir a penhora de 10 elevadores automotivos. Em breve síntese, aduz que ajuizou execução em desfavor da agravada, na qual foram penhorados 10 elevadores automotivos para a satisfação do seu crédito. A agravada apresentou impugnação, acolhida pela decisão agravada, com fundamento no art. 833, inc. V, do CPC, por considerar os elevadores essenciais ao desempenho da atividade econômica da executada. Afirma que a decisão agravada merece reforma, haja vista que a referida impenhorabilidade somente é aplicável aos empresários individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte. Sustenta que a agravada limitou-se a afirmar que a alienação poderá inviabilizar suas atividades, em comprovar que está enquadrada em uma dessas categorias. Assevera que os elevadores não são imprescindíveis à sobrevivência da empresa, apenas tornando o serviço mais ágil e cômodo aos mecânicos que deles se utilizam, não tendo apresentado, ademais, prova da necessidade da utilização dos 10 elevadores. Pretende, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo, de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada ou para que seja mantida a penhora de pelo menos alguns elevadores mecânicos, para garantia do débito, até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de origem, rejeitando a impugnação da executada. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, propiciando análise mais aprofundada acerca das alegações formuladas pela parte agravante. O risco de dano com a continuidade dos atos determinados pela decisão agravada é evidente, haja vista que determinada a desconstituição da penhora, o que, caso provido o agravo, pode inviabilizar a satisfação do crédito da agravante. Por outro lado, não há risco de dano inverso, uma vez que o maquinário continua na posse da parte executada e caso o presente recurso não seja provido, o processo de origem prosseguirá na forma determinada pela decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender os efeitos da decisão agravada, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator